Tribunal: TJSP
Processo: 1004786-22.2018.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Apelação – Ação de abstenção de uso de marca cumulada com indenização por danos materiais - Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral – Inconformismo de ambas as partes – Inexistência de colidência entre as marcas no que tange às blusas, que se utilizaram do raio em uma disposição desorganizada, que impossibilita possível confusão do consumidor – O mesmo não sucede em

Ementa:
Apelação – Ação de abstenção de uso de marca cumulada com indenização por danos materiais - Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral – Inconformismo de ambas as partes – Inexistência de colidência entre as marcas no que tange às blusas, que se utilizaram do raio em uma disposição desorganizada, que impossibilita possível confusão do consumidor – O mesmo não sucede em relação à bolsa – Perícia que demonstrou que o raio utilizado como elemento ornamental (pingente) remete imediatamente à marca da parte autora – Itens de luxo que são comprados, muitas vezes, para ostentar a grife, chamando atenção para os itens ornamentais – Caso em comento em que o raio da referida bolsa causa confusão ao público, achando que a referida peça se trata de item fabricado pela parte autora – Uso indevido da marca caracterizado – Danos materiais e lucros cessantes deverão ser apurados em fase de liquidação de sentença – Inteligência do artigo 210 da lei no 9.279/96 – Danos morais do tipo in re ipsa – Valor adequadamente arbitrado pela r. Sentença – Sentença mantida por seus próprios fundamentos – Recursos desprovidos -